Tribunal: TJSP
Processo: 2024600-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO, APONTANDO-SE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS ALÉM DE FUTURA PENA BRANDA NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO.
DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – CUSTÓDIA PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO, APONTANDO-SE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS ALÉM DE FUTURA PENA BRANDA NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO.
DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – CUSTÓDIA PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS PELO PACIENTE, AFIGURANDO-SE BEM MOTIVADO O DECISUM (CPP, ARTS. 312 E 313) – PRISÃO CAUTELAR QUE, EMBORA SEJA MEDIDA DE EXCEÇÃO, MOSTROU-SE NO CASO COMO A ÚNICA ADEQUADA E EFICAZ PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PREVENIR A REPRODUÇÃO DE FATOS CRIMINOSOS, MOSTRANDO O PACIENTE DESRESPEITO À JUSTIÇA – ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INFIRMAM POR SI A CUSTÓDIA – ANDAMENTO PROCESSUAL, DE RESTO, QUE SE AFIGURA REGULAR, INEXISTENTE DESÍDIA OU EXPEDIENTE PROTELATÓRIO – DESCABIMENTO DO EXERCÍCIO DE PREVISÃO DA PENA FUTURA OU DO REGIME INCIAL A SEREM FIXADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2024600-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALEXSANDER
ESCOBAR ROSA RAGGIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024600-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19241
2
Voto 19241
Habeas Corpus no 2024600-56.2020.8.26.0000
Impetrante: Fernanda Cukier dos Santos (Defensora Pública)
Paciente: ALEKSANDER ESCOBAR ROSA RAGGIO
Impetrado: MM Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da comarca de São
Vicente/SP
EMENTA: HABEAS CORPUS
DELITO DE AMEAÇA E
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO CONTEXTO
DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS
IMPETRAÇÃO VISANDO
IMPUGNAR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E A
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA ALEGAÇÕES DE EXCESSO
DE
PRAZO,
APONTANDO-SE
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS ALÉM DE FUTURA PENA BRANDA NA
HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO.
DESCABIMENTO
DA
IMPETRAÇÃO

CUSTÓDIA
PREVENTIVA
DECRETADA
EM
RAZÃO
DE
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS PELO
PACIENTE, AFIGURANDO-SE BEM MOTIVADO O DECISUM
(CPP, ARTS. 312 E 313) PRISÃO CAUTELAR QUE, EMBORA
SEJA MEDIDA DE EXCEÇÃO, MOSTROU-SE NO CASO COMO
A ÚNICA ADEQUADA E EFICAZ PARA A GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E PREVENIR A REPRODUÇÃO DE FATOS
CRIMINOSOS, MOSTRANDO O PACIENTE DESRESPEITO À
JUSTIÇA ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
QUE NÃO INFIRMAM POR SI A CUSTÓDIA ANDAMENTO
PROCESSUAL, DE RESTO, QUE SE AFIGURA REGULAR,
INEXISTENTE DESÍDIA OU EXPEDIENTE PROTELATÓRIO
DESCABIMENTO DO EXERCÍCIO DE PREVISÃO DA PENA
FUTURA OU DO REGIME INCIAL A SEREM FIXADOS

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
ORDEM
DENEGADA.
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensora Fernanda Cukier dos Santos em favor de ALEKSANDER ESCOBAR
ROSA RAGGIO, sob a alegação de que estaria ele sofrendo ilegal constrangimento
por parte do MM Juízo de Direito da 1a Vara Criminal de São Vicente/SP, nos autos
no 1518117-77.2019.8.26.0590.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024600-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19241
3
Em apertada síntese, a impetrante afirma que a prisão cautelar do
paciente se prologa por mais tempo do que o legalmente admitido, estando ele
privado de sua liberdade desde dezembro de 2019 sem que se tenha realizado a
audiência de instrução ou produzido a prova, em afronta ao princípio constitucional
da duração razoável do processo. Ressalta depois a primariedade e os bons
antecedentes do acusado, afirmando que na hipótese de eventual condenação a
reprimenda a ser imposta será ínfima e inferior ao tempo de custódia, postulando
assim a concessão da ordem para revogar-se a prisão preventiva, facultando ao
paciente responder solto ao processo (fls. 01/05).
Denegando-se a liminar, e reputada na oportunidade como dispensável a
requisição de informes à autoridade coatora (v. fls. 20/24), manifestou-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça no sentido da denegação da ordem (fls. 29/33), vindo
os autos conclusos a esta Relatora.
É o relatório necessário.
Pesem os respeitáveis argumentos, não merece acolhida a impetração,
cabendo anotar desde logo a absoluta impropriedade da análise de matéria fática
nesta via, caracterizada pelo rito célere e pela cognição sumária (Ag no RHC
no 86.550/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 7.12.2017).
E cumprindo breve relato dos fatos, vê-se no caso que o paciente
(Aleksander) está sendo acusado da prática dos delitos de ameaça e vias de
fato, cometidos no contexto das relações doméstica e de afeto contra a vítima
Rita de Cassia Gonçalves de Lima, com a qual manteve relacionamento
amoroso pretérito, porque em 2 de setembro de 2019, em circunstâncias
descritas, irresignado com o término da convivência, dirigiu-se ele à moradia
da ofendida e, em meio a uma discussão, desferiu cabeçadas no rosto dela,
sem todavia causar lesões, e em seguida, ameaçou matá-la e aos seus
familiares se não o acompanhasse até a casa dele para manter relações
sexuais, quando uma policial militar interviu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024600-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19241
4
No dia 3 de setembro seguinte decretou-se pelo MM Juízo a quo a
imposição de medidas cautelares protetivas da vítima, consubstanciadas em
proibição de aproximação e contato pessoal ou por qualquer meio de
comunicação, seguindo-se a oferta da denúncia que deu o paciente como
incurso nos artigos 21, caput, da Lei das Contravenções Penais e no artigo
147, do Código Penal, recebida a inicial na data de 7 de outubro de 2019.
Ocorre que verificando-se o reiterado descumprimento das medidas
cautelares impostas, decretou-se no dia 27 de outubro de 2019 a prisão
preventiva do réu, cumprindo-se efetivamente o mandado prisional somente
em 19 de dezembro seguinte.
Consulta agora efetuada ao sistema 'e-SAJ' de andamentos
criminais (http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?) desta Corte de Justiça
mostra que citado o acusado e vindo aos autos a defesa prévia, designou-se
audiência de instrução e julgamento para 1o de abril de 2020, a princípio, não
se realizando o ato judicial por conta da recente edição do Provimento CSM
2549/2020.
E observada a ratificação da necessidade da prisão cautelar pelo
MM Juízo, na data de 7 de fevereiro p.p., afastada a argumentação sobre
alegado excesso de prazo, fica o registro de que ao menos na via estreita do
writ o decreto prisional mostrou-se suficientemente motivado, referindo o
MM Juízo à necessidade de preservação da segurança e da integridade
pessoal da vítima, bem como de evitar a reiteração das condutas ilícitas por
parte do acusado, tudo para acautelar a comunidade e assegurar assim a
ordem pública, satisfeita assim a exigência constitucional (art. 93, IX da CF).
Até porque não se confunde a fundamentação breve, concisa, com a ausência
de motivação ensejadora de nulidade, ressabido ainda que mesmo quando
emprega expressões de caráter genérico o julgador decide sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024600-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19241
5
considerando a concretude do caso que tem diante de si (HC no 2145087-
94.2016.8.26.0000, rel. Souza Nery, j. em 15.9.2016).
E arrimando-se o decreto prisional em necessidade de garantir a
ordem pública, oportuna a lembrança de julgado do c. Supremo Tribunal
Federal no qual se avalia essa condição da prisão preventiva fazendo uma
projeção futura da periculosidade do agente, bem como definindo-a como a
“imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de
perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de
certos crimes [...] levando à consistente ilação de que, solto, o agente
reincidirá no delito”. Valendo trazer à colação:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PRISÃO
CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. DELIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL DESSE FUNDAMENTO DA
PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. (...) . 3. Em matéria de prisão
cautelar, a expressão “ordem pública”, justamente, é a que me parece de mais
difícil formulação conceitual. Como a Constituição fala de “preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”, fico a pensar
que ordem pública é algo diferente da incolumidade do patrimônio, como é
algo diferente da incolumidade das pessoas. É um tertium genus. Um conceito
negativo mesmo: ordem pública é bem jurídico distinto da incolumidade das
pessoas e do patrimônio. Enquanto a incolumidade das pessoas e do
patrimônio alheio vai servir como a própria razão de ser da criminalização
das condutas a ela contrárias, a ordem pública é algo também socialmente
valioso e por isso juridicamente protegido, mas que não se confunde mesmo
com tal incolumidade. Mais que isso: cuida-se de bem jurídico a preservar por
efeito, justamente, do
modo
personalizado
ou das especialíssimas
circunstâncias subjetivas em que se deu a concreta violação da integridade das
pessoas e do patrimônio de outrem, como também da saúde pública. Pelo que
ela, ordem pública, se revela como bem jurídico distinto daquela incolumidade
em si, mas que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo próprio modo ou
em função das circunstâncias em que penalmente violada a esfera de
integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros. Daí a sua
categorização jurídicopositiva, não como descrição de delito ou cominação de
pena, mas como pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como imperiosa
necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se
localizam na peculiar execução de certos crimes. Não da incomum gravidade
desse ou daquele delito, entenda-se. Mas da incomum gravidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024600-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19241
6
protagonização em si do crime e de suas circunstâncias. 4. Não há como
desenlaçar a necessidade de preservação da ordem pública e o acautelamento
do meio social. No mesmo passo em que o conceito de ordem pública se
desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio,
ele se liga umbilicalmente ao conceito de acautelamento do meio social.
Acautelamento que não se confunde com a mera satisfação de um sentimento
generalizado de insegurança, senão com medidas de efetiva proteção de uma
certa comunidade; ou seja, se a ambiência fática permite ao magistrado aferir
que a liberdade de determinado indivíduo implicará a insegurança objetiva de
outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade, abre-se
espaço para o manejo da prisão em prol da ordem pública. Insegurança
objetiva, portanto, que direciona o juízo do magistrado para a concretude da
realidade que o cerca. Não para um retórico ou especulativo apelo à
indeterminação semântica daquilo que tradicionalmente se entende por “paz
pública”. 5. No caso, a custódia preventiva do paciente não foi decretada tão-
somente em meras suposições de risco à garantia da ordem pública, ou na
gravidade em abstrato do crime debitado ao paciente. Trata-se de decisão que
indicou objetivamente dados concretos quanto à premente necessidade de
acautelamento do meio social, notadamente quanto ao modus operandi
brutalmente incomum. Deveras, quando da maneira de execução do delito
sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a
possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do
suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a
liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas,
com sérios reflexos no seio da própria comunidade. 6. Ordem denegada”.
(HC no 111.244/SP, rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. em 10.4.2012).
Ademais, evidenciada a agressividade do acusado ao perseguir a
vítima, não se pode olvidar que o artigo 282, inciso II, do Código de Processo
Penal, na redação anterior à Lei 13.064/2019, considera sim a gravidade
abstrata do crime como um dos requisitos para a avaliação da necessidade das
medidas cautelares previstas no Título IX, daquele diploma legal.
O artigo 313 do Código de Processo Penal, demais, admite a
imposição de prisão preventiva aos casos em que o crime envolva violência
doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou
pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência, exatamente como no presente episódio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024600-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19241
7
Destarte, embora seja a prisão cautelar medida de exceção, na
hipótese se mostrou ela como a única adequada e eficaz para a garantia da
ordem pública, a qual, como dito anteriormente, não se presta apenas para
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas, também, para acautelar o
meio social e a própria aplicação da pena, observando-se, ainda e novamente
que o paciente vinha assediando a vítima e demonstrando indiferença .quanto
ao resultado da sua conduta além de desrespeito à Justiça
Ao contrário das alegações defensivas, o andamento processual, no
caso, não se revela desde logo tisnado de irregularidades que se possam
atribuir desde logo à Acusação ou ao MM Juízo, sendo impossível vislumbrar
ab initio desídia judicial injustificada ou expedientes protelatórios.
Cabendo lembrar, por oportuno, que a duração da prisão cautelar
somente se reveste de ilegalidade quando houver afronta direta ao
denominado 'princípio da razoabilidade', na medida em que os prazos
assinalados processualmente constituem tão somente indicadores para a
celeridade do feito e não podem ser contemplados somente de forma
aritmética (AgReg no HC no 130.441/RJ, rel. Min. Edson Fachin, j. em
31.5.2016; AgReg no HC no 125.144/CE, rel. Mina. Rosa Weber, j. em
31.5.2016).
Sem embargo da primariedade técnica, as circunstâncias do fato
revelam como descabido e prematuro qualquer exercício de previsão da
futura dosagem das penas, da eventual concessão de benesses ou da escolha
do regime inicial de cumprimento na hipótese de futura condenação. Tal
prognóstico, aliás, não passaria de mera suposição, e adotar-se alguma
conclusão a respeito ensejaria verdadeira supressão de instância. Esta aliás a
pacificada construção da jurisprudência, valendo trazer à colação: “as
condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024600-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19241
8
da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. E não há falar em
desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual
condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso ordinário em
habeas corpus a antecipação da quantidade de pena que eventualmente
poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda
em regime diverso do fechado” (RHC no 102.289/MG, rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, j. em 9.10.2018).
Mantida a custódia preventiva, descabe acenar com a aplicação de
medidas cautelares diversas, aqui não se mostrando como eficaz a imposição,
evidentemente.
Enfim, constrangimento ilegal que pudesse ser remediado nesta via
inexiste, mostrando-se recomendável, ao menos por ora, a manutenção do
status quo.
IVANA DAVID
Relatora